Tribunal: STF
Processo: ARE 1331097
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. RESTRIÇÃO TERRITORIAL. AFASTAMENTO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.